Tribunal: TJES
Processo: 5000863-66.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000863-66.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLA BOURGUIGNON JUSTINO registrado(a) civilmente como CARLA BOURGUIGNON JUSTINO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000863-66.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLA BOURGUIGNON JUSTINO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 33 E 35, CAPUT, DA LEI N°11.343/06 -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCI
A -

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
–
PRISÃO DOMICILIAR – FILHA MENOR DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
,

já que a paciente, em tese, integra sofisticado esquema de
venda
de drogas, fato que demonstra a gravidade em concreto d
e sua
conduta, e, consequentemente, o risco à ordem pública.
2
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3.
Justificada a prisão preventiva com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.
A
pesar de a postulante possuir uma filha menor, a legislação penal se utiliza do verbo
“poderá”
, ficando evidente tratar-se de faculdade do julgador e não de um direito automático da ré.
5.
O caso em apreço é exceção à regra, já que as drogas apreendidas foram encontradas dentro da casa da requerente, indício de que o tráfico ocorria naquele local e que eventual concessão do benefício acarretaria na continuidade das condutas delituosas.
6.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000863-66.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLA BOURGUIGNON JUSTINO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
habeas corpus
,
com pedido expresso de liminar,
impetrado
pelo advogado
Thiago Quirino

em benefício de
CARLA BOUGUIGNON JUSTINO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara
Criminal
de Piúma/
ES
.

Sustenta, em síntese, ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva, bem como pelo cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Ainda, atenta ao fato da paciente ser mãe de filha menor de doze anos
e detentora de condições favoráveis como primariedade, bons antecedentes e endereço fixo
, sendo cabível a
conversão
d
e sua
prisão preventiva
em
domiciliar.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
post
a
imediatamente em liberdade.
Subsidiariamente, que
fossem
aplicadas medidas cautelares diversas ou a prisão domiciliar.
No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a p
aciente foi presa em flagrante
junto a seu filho
pela suposta prática do delito previsto nos artigos 33 e 35, caput, da Lei n°11.343/06.

Ab initio
, no que se refere à suposta ausência dos requisitos previstos no artigo 312 registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade.

Nesta toada, observo que o Magistrado impetrado entendeu por manter a prisão preventiva com fundamento no perigo à ordem pública, principalmente para evitar a reiteração delitiva e em virtude de possível
“sofisticado esquema de entrega de drogas com habitualidade”
. Vejamos:

“
[...] a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que as circunstâncias da prisão dos indiciados, bem como a existência de investigação prévia, inclusive com a expedição de mandado de busca e apreensão, indicam sofisticado esquema de entrega de drogas com habitualidade, o que denota a gravidade em concreto da conduta e demonstra ser necessário resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.”

R
elembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a garantia da ordem pública,
ameaçada
,
in casu,
com o risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal
.

Esclareço, ainda,
que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.
Segue julgado
:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Adiante
no feito
, no tocante ao pedido de
conversão
da prisão preventiva pela domiciliar, destaco que o art. 318 do Código de Processo Penal traz a previsão para o caso de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade.

Contudo, apesar de a postulante possuir uma filha menor, a legislação penal se utiliza do verbo
“poderá”
, ficando evidente tratar-se de faculdade do julgador e não de um direito automático da ré.

Portanto, pode o Magistrado no caso concreto, identificada a incontornável urgência da medida cautelar, justificar a sua manutenção com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, verifico que a prisão da requerente encontra-se devidamente motivada e justificada, sendo uma medida temerária colocá-la em liberdade, merecendo relevo o fato de, na residência da acusada, terem sido encontradas
“01 porção da substância entorpecente conhecida como ‘maconha’; 03 pedras de ‘crack’, sendo duas maiores e que, após fracionadas, renderiam aproximadamente 70 pedras menores para venda; 01 bucha grande de ‘maconha’, com tamanho aproximado de 6 caixas de fósforo; 14 buchas de ‘maconha’ prontas para venda; balança de precisão e material para embalo das drogas”
.

Portanto, diante dessa situação excepcional, inviável se torna o deferimento do presente pedido, considerando, principalmente, a prática,
em tese,
do crime
que lhe é imputado em
sua própria casa.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.